Tribunal: TJES
Processo: 5012117-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012117-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GERALDO RODRIGUES DA ROCHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar determinando a internação involuntária de dependente de álcool, em clínica especializada, com custeio pelo ente público. O agravante alega ausência de prova idônea, sustentando que o laudo médico apresentado não se baseou em exame clínico direto, tampouco atendeu às exigências legais da Lei nº 13.840/2019 e da Lei nº 10.216/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a antecipação de tutela que determinou a internação involuntária do dependente químico pode subsistir diante da ausência de laudo médico circunstanciado elaborado com base em exame pessoal do paciente e da não demonstração da insuficiência dos recursos extrahospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação involuntária configura medida excepcional e restritiva de direitos, somente admitida quando demonstrada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade clínica do procedimento e a ineficácia dos recursos extrahospitalares.

4. O documento que embasou a decisão agravada foi elaborado com base em relatos de terceiros, sem que o paciente tenha sido pessoalmente examinado, tampouco evidencia a ineficácia das alternativas extrainstitucionais, contrariando os requisitos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, o que compromete sua confiabilidade como prova técnica válida.

5. A ausência de fundamento técnico adequado inviabiliza a concessão de tutela antecipada para internação involuntária, por representar intervenção estatal desprovida de respaldo probatório mínimo.

6. A jurisprudência dominante dos tribunais estaduais rechaça a imposição de internação compulsória sem a devida comprovação por laudo técnico idôneo e atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo médico apresentado, baseado em informações de terceiros, sem o exame pessoal do paciente, não preenche os requisitos legais exigidos, conforme disposto na Lei nº 10.216/2001.

2. É imprescindível a demonstração da ineficácia dos recursos extrahospitalares para legitimar a adoção da medida extrema da internação forçada.

3. A ausência de prova técnica idônea compromete o deferimento de tutela antecipada que imponha obrigação de internação involuntária aos entes públicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
S
ANTO

contra a decisão (ID nº 9546012) proferida pelo d. juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgênc
ia
”

movida por
GERALDO RODRIGUES DA ROCHA
, deferiu a antecipação de tutela para determinar a internação de seu irmão
ANTÔNIO EDUARDO RODRIGUES DA ROCHA
.

Nas razões recursais apresentadas, o ente público agravante, em resumo, argumenta que: (I) o laudo médico emitido, no qual se baseou a decisão agravada, “se deu a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal do paciente”; e que
(II)
“a decisão objurgada não está respaldada por laudo médico que preencha os requisitos legais do art. 23, §10 da Lei 13.840/19 c/c art. 6º, da Lei nº 10.216/2001, bem como na demonstração da insuficiência dos recursos extrahospitalares para tratamento da parte autora, na forma do art. 23, §6 da Lei 13.840/19 c/c artigo 4º da Lei 10.216/01.

Extrai-se dos autos que, na origem,
GERALDO RODRIGUES DA ROCHA
representando seu irmão
ANTÔNIO EDUARDO RODRIGUES DA ROCHA
aforou “ação de obrigação de fazer”, requerendo a concessão
inaudita altera pars
da tutela provisória de urgência, determinando que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE LINHARES
, ora réus, IMEDIATAMENTE e sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de majoração, custeiem e forneçam ou disponibilizem a IMEDIATA VAGA DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA ATÉ A REABILITAÇÃO DO TERCEIRO REQUERIDO, bem como acompanhamento com equipe técnica multidisciplinar e multissetorial, e custeio dos tratamentos a serem indicados pelo especialista em substituição ao anterior pleiteado, pelo prazo que se fizer necessário, até ulterior deliberação médica, devendo a intimação ser realizada por Oficial de Justiça plantonista e/ou via fax ou outro meio célere para o efetivo cumprimento da tutela de urgência, com a advertência de, em caso de descumprimento do comando judicial, configurar a conduta omissiva improbidade administrativa e crime de desobediência.

Consta da exordial (ID nº 9546007) que:

“(...) A parte autora é irmão do terceiro requerido, que apresenta dependência de álcool CID 10 – F10, conforme faz prova o laudo médico anexo.

Destaca-se que o terceiro requerido sofre quedas frequentemente devido ao alcoolismo, está em situação de rua e normalmente pode ser localizado em frente ao supermercado Martins, no BNH. Não comparece em casa, recusa qualquer tipo de ajuda familiar e apresenta comportamento agressivo.

Diante da condição gravosa que se apresenta o requerido e do parecer médico anexo, nota-se a necessidade de VAGA DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA ATÉ A REABILITAÇÃO, em caráter de URGÊNCIA, pois apresenta risco de morte, além de danos sociais, físicos e emocionais a terceiros.

Por fim, a parte autora informa que sua família não possui condições financeiras para arcar com o custeio da internação involuntária, sendo que esta é indispensável para a recuperação do terceiro requerido.

(...);

Quanto a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio junto aos réus, para configurar o interesse de agir, insta salientar a desnecessidade de tal conduta por parte da autora, mormente em razão da urgência do caso e a desnecessidade de tal exigência pela Constituição Federal, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição .

(...).

Ao apreciar o pleito de tutela antecipada, o d. juízo de primeiro grau entendeu por bem deferir a medida, considerando que:

“(....) Compulsando a inicial, embora instruída de alguns documentos, o presente juízo julgou necessária a emissão de laudo médico por meio do CAPS AD, intimando a instituição mencionada por meio da decisão de ID nº 44195202, momento em que foi agendada a consulta do paciente. Entretanto, o mesmo não compareceu, conforme informa o documento emitido pelo CAPS AD (ID nº 48034269).

O não comparecimento do demandado na consulta, no entanto, foi devidamente justificada pelo demandante, uma vez que, conforme este informou em petição de ID nº 48275058, aquele se encontra em situação de rua, normalmente localizado em frente ao supermercado Martins, no Bairro BNH, Linhares/ES, CEP: 29903-111, recusando-se a comparecer na consulta.

Ademais, conforme informação trazida em laudo médico de ID nº 43872643, para além da recomendação da internação compulsória, há também a menção de perigo de “risco de morte”, “perda irreversível ou temporária dos sentidos”, “perda das funções motoras e/ou laborativas”, “perda irreversível ou temporária de órgão ou funções orgânicas”, “grave comprometimento do bem estar”, “cirrose hepática” e “danos multiorgânicos”

Assim sendo, após detida análise dos documentos juntados aos autos, considerando o risco iminente à saúde da pessoa física demandada caso a situação persista, bem como a recusa desse em realizar consultas para a efetivação do tratamento ambulatorial, verifiquei que foram preenchidos os requisitos legais para que seja deferida a antecipação da tutela.

(...);

Portanto, presente o f
umus boni iuri
s e, ainda, restando demonstrado o
periculum in mora
, a ordem que perdura é a de concessão da medida antecipatória pretendida, sendo certo que a proibição inserta no §3º do art. 300 do Código de Processo Civil, concernente ao perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, deve sucumbir ante os interesses em jogo, quais sejam, a proteção à saúde, à vida e à dignidade humana do internando.

(...)”.

Entrementes, neste juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao inconformismo do ente público, porquanto a internação constitui medida excepcional que deve ser amparada em lastro probatório que não seja infirmado por outros elementos que coloquem em xeque a necessidade desse tipo extremo de tratamento.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

...

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, o requerente/agravado não comprovou satisfatoriamente a necessidade de internação compulsória de seu irmão
ANTÔNIO EDUARDO RODRIGUES DA ROCHA
, pois deixou de trazer aos autos provas contundentes da condição clínica deste, uma vez que único relatório médico emitido (ID nº 43872643 – processo referência) se deu a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal do paciente. Ou seja, não foi realizado nenhum exame no paciente, de forma que não consta nenhum documento relacionado ao estado de saúde do paciente.

E mais, o relatório médico apresentado nos autos não se adéqua, para caracterizar a necessidade da internação compulsória, tendo em vista que, além de ter sido elaborado apenas pelos relatos de terceiros, não descreve de forma pormenorizada o histórico do paciente e a real ineficácia dos tratamentos extra hospitalares aos quais foi submetido, não se configurando laudo circunstanciado.

A ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada.

Destarte, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento utilizado pela parte agravada a esse título não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001.

Em situações análogas os Tribunais pátrios acolhem a posicionamento que estou a adotar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Como cediço, em sede de agravo de instrumento, a cognição a ser empreendida na instância ad quem restringi-se aos limites impostos do que fora decidido pelo Juiz
a quo
, ou seja,
in casu
, à existência ou não dos requisitos necessários à antecipação da tutela.
2. A “internação compulsória” é aquela que pode ser determinada judicialmente, todavia, esta deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, atualizado e específico. Sem ele, o magistrado não pode determinar a internação por ausência de fundamento técnico.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator Substituto: Lyrio Regis de Souza Lyrio, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Antecipação de tutela deferida. Sentença de procedência. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Incabível o chamamento ao processo do Estado de São Paulo. Legitimidade ativa do autor, genitor do dependente químico. Pretensão a sua internação involuntária nos moldes da Lei nº 10.216/01.
Carência de plausibilidade do direito invocado. Ausência de laudo médico circunstanciado, legalmente exigido para a hipótese, conforme art. 6º da Lei nº 10.216/01.
Deferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado na exordial que não fora apreciado pelo Juízo a quo. Reexame necessário e recurso da Municipalidade providos. (TJSP; APL 0000300-33.2014.8.26.0531; Ac. 8148397; Santa Adélia; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Semer; Julg. 26/01/2015; DJESP 23/03/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 4º E 6º DA LEI Nº 10.216/01. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Inconcebível a concessão de tutela antecipada para ordenar a "internação involuntária" (art. 6º, II, Lei nº 10.216/01) se a inequívoca comprovação da verossimilhança é comprometida pela ausência de laudo médico circunstanciado, assim como pela não demonstração de que esgotados e fracassados "os recursos extra-hospitalares" (requisitos imprescindíveis, a teor dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/01, para se autorizar qualquer modalidade de internação).
(TJMG; AGIN 1.0024.13.355823-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 10/06/2014; DJEMG 16/06/2014).

Conquanto reconheça a severa dificuldade de um dependente químico livrar-se por completo de seu vício (drogas lícitas e ilícitas), não há nos autos elementos que subsidiem a determinação de internação compulsória às custas do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, a ele

DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, deste modo, indeferir a tutela provisória concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012117-02.2024.8.08.0000

RELATOR: DESEMBARGADO
R

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DIVERGENTE
DESEMBARGADO
R
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(Inaugurar divergência)

Rememoro que trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, que determinou a internação compulsória de ANTÔNIO EDUARDO RODRIGUES DA ROCHA, com fulcro em laudo médico que aponta grave comprometimento de sua saúde em razão de transtornos decorrentes do uso abusivo de álcool (CID 10 – F10).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) não foi apresentado laudo médico circunstanciado que justifique a internação, em desconformidade com os arts. 6º e 4º da Lei nº 10.216/2001 e art. 23 da Lei nº 13.840/2019; (ii) o laudo juntado aos autos teria sido elaborado a partir de informações prestadas exclusivamente por terceiros, sem exame clínico direto do paciente, o que o tornaria imprestável como fundamento da medida extrema deferida; e (iii) não foi demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares para justificar a internação.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão que determinou a internação compulsória.

Contrarrazões foram apresentadas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que pede a manutenção da decisão recorrida sustentando, em síntese, a presença dos requisitos legais para a internação compulsória, com base em laudo médico subscrito por profissional devidamente habilitada, que descreve quadro clínico grave, com risco de morte e de danos irreversíveis à saúde do paciente e a terceiros.

Da análise da hipótese, embora o nobre Relator tenha concluído pelo provimento do recurso, por entender que o laudo acostado aos autos “não foi elaborado com base em exame pessoal do paciente, mas tão somente em relatos de terceiros”, e que por isso não preencheria os requisitos do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, permito-me divergir, por entender que, diante das peculiaridades do caso concreto, o laudo médico apresentado é suficiente para o deferimento da tutela provisória, em razão da necessidade imediata de preservação da vida e da saúde do agravado.

A Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece o dever do Estado de garantir o direito à saúde, o que inclui o fornecimento de tratamento adequado para doenças mentais, inclusive por meio de internação compulsória, quando necessário.

É fato incontroverso nos autos que o paciente encontra-se em situação de rua, recusando atendimento ambulatorial, não comparecendo à consulta agendada pelo CAPS AD por meio de determinação judicial, e manifestando comportamento agressivo e autodestrutivo.

Diante do contexto narrado, a ausência de exame clínico direto decorre, pois, da impossibilidade fática de realização, não de desídia dos familiares ou da equipe de saúde.

O laudo médico subscrito pela Dra. Nuvia Matos Suarez, embora baseado em elementos colhidos de terceiros e observação indireta, descreve quadro compatível com síndrome grave de dependência alcoólica, com risco de morte, perda de funções motoras, orgânicas e comprometimento do bem-estar geral, o que é corroborado por documentos e narrativas consistentes da família e da Defensoria Pública.

A interpretação do artigo 6º da Lei 10.216/2001, que exige laudo médico circunstanciado para a internação, não pode ser literalista ao ponto de inviabilizar o acesso à medida de proteção quando a própria condição do paciente impede a realização do exame direto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já reconheceu, em diversas ocasiões, que a urgência, a vulnerabilidade e a comprovada insuficiência dos recursos ambulatoriais justificam o deferimento excepcional da internação compulsória com base em elementos indiretos, desde que emitidos por profissional habilitado, conforme se extrai de recentes julgados:

Ementa: DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. FALÊNCIA DE TRATAMENTOS AMBULATORIAIS. RISCO À INTEGRIDADE DO PACIENTE E DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu pedido liminar em ação de internação compulsória, determinando a imediata internação de paciente dependente químico (álcool e drogas), com histórico de tentativas de suicídio e agressividade, em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os pressupostos legais e fáticos para o deferimento da internação compulsória de paciente com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, à luz dos documentos médicos apresentados nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo médico e o relatório de saúde mental apresentados demonstram a gravidade do quadro clínico do paciente, bem como a falência dos tratamentos ambulatoriais anteriormente tentados. 4.
A indicação da internação compulsória, ainda que fundamentada em relatos de familiares, é subscrita por profissional habilitado e referendada por equipe multidisciplinar de saúde pública, revelando-se suficiente para demonstrar a urgência da medida. 5. O risco à integridade física do próprio paciente e de terceiros justifica a medida extrema, superando eventual alegação de ausência de contato direto entre o médico e o paciente. 6. A jurisprudência e a legislação pertinentes (Lei nº 10.216/2001) autorizam a internação involuntária em casos de risco iminente, desde que adequadamente fundamentada.
7. Não se verifica o alegado periculum in mora inverso, pois o direito à vida e à saúde do paciente e de seus familiares se sobrepõe ao interesse patrimonial do Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A internação compulsória pode ser determinada judicialmente com base em laudo técnico que, ainda que elaborado sem contato direto com o paciente, demonstre a falência dos tratamentos ambulatoriais e o risco à integridade física do próprio paciente ou de terceiros. 2. A urgência e a gravidade do quadro clínico autorizam a concessão da medida liminar em favor da internação compulsória, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001. 3. O periculum in mora, no caso de internação por dependência química com risco de suicídio e agressividade, milita a favor da proteção à vida e à dignidade do paciente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Resolução CFM nº 2.057/2013, art. 31; CF/1988, art. 6º. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004847-24.2024.8.08.0000 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 12/05/2025).

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão que, em sede de ação de internação compulsória, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente Gabriel Rodrigues Furtado em instituição especializada para tratamento de dependência química. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a ausência de laudo médico atualizado e circunstanciado que justifique a internação compulsória, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e do art. 23, §10, da Lei nº 13.840/2019; (ii) analisar se os recursos extra-hospitalares foram efetivamente esgotados, conforme exigência do art. 23, §6º, da Lei nº 13.840/2019; (iii) avaliar a validade do laudo médico elaborado com base em informações de terceiros, sem avaliação presencial do paciente, à luz do Código de Ética Médica. III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação compulsória é medida excepcional, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.216/2001, aplicável somente quando esgotados os recursos extra-hospitalares e mediante apresentação de laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade. O laudo psiquiátrico anexado aos autos, elaborado por médico especialista, atesta que o paciente é agressivo, recusa-se a utilizar medicações, não consegue manter abstinência e oferece riscos aos familiares, configurando quadro clínico grave e urgente que demanda internação compulsória. Ainda que o laudo médico tenha sido elaborado com base em informações de terceiros e sem avaliação presencial, ele foi considerado idôneo pelo juízo de primeiro grau diante da gravidade do quadro clínico, corroborado por documentos e histórico de saúde do paciente, que demonstram falha dos tratamentos ambulatoriais prévios. A alegação de ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação não se sustenta, pois a manutenção do paciente sem o devido tratamento implica risco à sua integridade física e à de terceiros. Precedentes do STJ e deste Tribunal consolidam que a internação compulsória, apesar de ser medida drástica, é justificável em casos de extrema necessidade, desde que devidamente embasada em laudo médico circunstanciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A internação compulsória é medida excepcional e somente é admitida mediante laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. O laudo médico pode ser considerado válido, ainda que elaborado com base em informações de terceiros, desde que evidencie a gravidade do quadro clínico e a urgência da medida. A obrigação de fornecer tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, é solidária entre os entes federados, diante do dever constitucional de proteção à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23, §§6º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/12/2013, DJe 05/02/2014. TJES, AI nº 052199000036, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 01/10/2019. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048140253609, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, j. 04/12/2018 (TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5016186-77.2024.8.08.0000 - Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 21/02/2025).

Ressalte-se, ademais, que a internação compulsória deferida é medida provisória, sujeita a reavaliação periódica, não se tratando de decisão definitiva. O seu indeferimento, por outro lado, diante do quadro narrado, pode resultar em agravamento irreversível do estado clínico do paciente, ou mesmo em seu óbito, configurando omissão estatal inconstitucional.

A internação compulsória é uma medida excepcional e necessária diante do quadro clínico apresentado pelo paciente, com o objetivo de preservar sua saúde, integridade física e psíquica, bem como assegurar a efetividade do direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana. A prioridade, na hipótese, é a salvaguarda da vida e da saúde do cidadão em sofrimento mental grave, ainda que à revelia de sua vontade momentânea, desde que cumpridas as garantias do devido processo legal, como no caso presente.

Por essas razões, embora a internação compulsória seja uma medida extrema, entendo que, ante as peculiaridades do presente caso, os elementos constantes dos autos demonstram a necessidade da medida. A urgência do quadro de GERALDO RODRIGUES DA ROCHA, os riscos iminentes à sua vida e à vida de terceiros, sua recusa em buscar tratamento ambulatorial e a presença de laudo médico nos autos que, embora baseado em informações de terceiros, atesta a gravidade da situação e a impossibilidade de tratamento em liberdade, são suficientes para justificar a manutenção da liminar que deferiu a internação.

Diante do exposto, pedindo vênia ao e. Desembargador Relator,
inauguro divergência
e, por essa razão, conheço, mas
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que deferiu, em sede liminar, a internação compulsória do agravado, ressaltando que tal medida se sustenta nas peculiaridades fáticas deste caso concreto.
É como voto.